Tribunal: TJPA
Processo: 0808527-72.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7788 - Interdição Temporária de Direitos
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808527-72.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAIKE ARAUJO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – MANDADO DE PRISÃO REVOGADO – PERMANÊNCIA DO REGISTRO NO BNMP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

1.
In casu
,

o paciente foi condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime aberto, convertida em restritiva de direito, a ser estabelecida pelo juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas. Instaurado o processo de execução da pena sob nº 0007131-93.2018.8.14.0401, o juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas de Belém, declarou a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

2. O paciente foi preso em 14/06/2022 em razão do cumprimento de mandado de prisão, decretado pelo juízo da 6º Vara Criminal da Comarca de Belém no processo nº 0009076-23.2015.814.0401. Nas informações apresentadas, o juízo da 6ª Vara Criminal de Belém comunicou que em 14/06/2016 foi decretada a prisão preventiva do paciente, posteriormente revogada, em 18/10/2016, com a determinação de expedição do contramandado de prisão preventiva. Contudo, o contramandado expedido pelo juízo não foi cumprido com a devida baixa no BNMP.

3. Comprovado que o mandado de prisão foi revogado e que não foi dado baixa no sistema BNMP, bem com extinta a punibilidade pelo juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas de Belém em razão do reconhecimento da prescrição punitiva Estatal na modalidade retroativa, a prisão do paciente é ilegal.

4.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem concedida para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
,
REVOGAR
a prisão preventiva imposta ao
MAIKE ARAÚJO DA SILVA
brasileiro, paraense, nascido no dia 07/06/1996, portador do CPF 701.932.672-25, filho de Mauro Sergio Alcântara da Silva e Claudete Araújo da Conceição, no processo
nº 0009076-23.2015.8.14.0401
,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e
concessão
da ordem para
,
confirmando a liminar deferida anteriormente
,
REVOGAR
a prisão preventiva imposta ao
MAIKE ARAÚJO DA SILVA,
no processo
nº 0009076-23.2015.8.14.0401
nos termos do voto do relator.

49ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal,
realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 26 de julho de 2022 e término no dia 28 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de julho de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública
em favor do paciente
MAIKE ARAÚJO DA SILVA,
contra ato do juízo da 6ª Vara Criminal de Belém-PA, que não deu baixa ao mandado de prisão aberto em desfavor do paciente desde 21/06/2016, expedido no processo de conhecimento nº 0009076-23.2015.8.14.0401.

A impetrante narra que o paciente foi preso em razão do cumprimento de mandado de prisão, decretado pelo juízo da 6º Vara Criminal da Comarca de Belém no processo nº 0009076-23.2015.814.0401.

Expõe que no processo nº 0009076-23.2015.814.0401 o paciente foi condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime aberto, convertida em restritiva de direito, a ser estabelecida pelo juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.

Relata que instaurado o processo de execução da pena sob nº 0007131-93.2018.8.14.0401, o juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas de Belém, declarou a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Descreve que apesar da decisão exarada pelo juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas de Belém ter declarado a extinção da punibilidade, não foi dado baixa no mandado de prisão expedido pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Belém-PA no processo de conhecimento nº 0009076-23.2015.814.0401, razão pela qual o mesmo foi cumprido em 14/06/2022.

Argui, assim, a ilegalidade da prisão, eis que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, que foi substituída a pena de prisão por restritiva de direito, e posteriormente foi declarada extinta a punibilidade do paciente.

Requereu

a concessão de liminar “para fazer cessar a coação ilegal de

que está sendo vítima, o Paciente, mandando que se expeça, o competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, cassando a prisão processual do Paciente, determinando que passe ao cumprimento da pena no regime imposto na sentença, pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados, bem como tendo em vista que nos presentes autos operou-se a prescrição retroativa” sic

Os autos foram distribuídos em regime de plantão, tendo o desembargador plantonista, Leonam Gondim da Cruz Júnior, deferido a medida liminar para revogar a prisão processual do paciente (Num. 9940929 - Pág. 1/3).

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9995568 -pág. 1/2.

Em parecer de Num. 10222028-pág. 1/3, o Ministério Público opinou pela a concessão da ordem.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado no processo nº 0009076-23.2015.8.14.0401 as sanções punitivas do art. 155, §4º, incisos II e IV do Código Penal à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, convertida em restritiva de direito, a ser estabelecida pelo juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas da Capital.

Instaurado o processo de execução da pena sob nº 0007131-93.2018.814.0401, no dia 08/05/2018, o juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas da Comarca da Capital declarou extinta a punibilidade do paciente pela prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado,
in verbis
:

“Compulsando os autos, verifico que há questão prejudicial de mérito, consistente na extinção da pretensão punitiva estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa.

Com o trânsito em julgado da sentença, de acordo com o art. 110 do CP, a prescrição passou a regerse pela pena efetivamente aplicada, incidindo os prazos fixados no art. 109 do CP, cabendo ao juiz verificar, antes de dar cumprimento à condenação, se não ocorreu, em uma fase anterior do processo, a prescrição.

A prescrição, interrompida com o recebimento da denúncia (29/06/2015 – fl. 07), dado o lapso temporal decorrido entre a data do recebimento desta (29/06/2015 – fl. 07) e a data da sentença (18/09/2017 – fl. 10/14), ocorrendo o trânsito em julgado para o Ministério Público em 04/10/2017 (fl. 15), consumou-se sem que ainda houvesse sentença penal condenatória, ocorrendo a hipótese da chamada prescrição retroativa, nos termos emoldurados no art. 110, § 1° do CP, com a nova redação dada pela Lei 12.234/2010.

Ao ser considerada a pena aplicada a pessoa em alternativa que foi de 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional do delito é de 04 (quatro) anos, nos termos do disposto no art. 109, inciso V, do CP, mas por ser menor de 21 anos na época dos fatos esse prazo é reduzido pela metade (art. 115 do CP), ou seja, o prazo passa a ser de 02 (dois) anos, prazo esse extrapolado entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença, visto ter decorrido mais de 02 (dois) anos.

Constatada a prescrição retroativa, deve o juiz de 1º grau (do processo ou da execução) declará-la, de ofício, por imperativo legal (art. 61, CPP), por medida de economia processual.

CONCLUSÃO

Isto posto, tendo ocorrido no caso vertente a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA do Estado, nos moldes do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso V, c/c art. 115, c/c art. 110, § 1° (este com redação dada pela Lei nº 12.234/2010), todos do CPB e na forma do art. 61 do CPP e art. 66, II, da LEP, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE MAIKE ARAÚJO DA SILVA, já qualificado (a) nos autos, e, em CONSEQUÊNCIA, EXTINGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO.

Após o trânsito em julgado, providencie-se a anotação nos registros criminais e arquivem-se estes autos.

Oficie-se ao TRE/PA, comunicando-se lhe a presente extinção da punibilidade, para os fins de restabelecimento dos direitos políticos da pessoa em alternativa, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.” (Num. 9940572 - Pág. 1/3)

Consta nos autos que o paciente foi preso em 14/06/2022 pelo processo nº 0009076-23.2015.8.14.0401 (Num. 9940571 - Pág. 1) e nas informações apresentadas, o juízo da 6ª Vara Criminal de Belém comunicou que em 14/06/2016 foi decretada a prisão preventiva do paciente, posteriormente revogada, em 18/10/2016, com a determinação de expedição do contramandado de prisão preventiva. Contudo, o contramandado expedido pelo juízo não foi cumprido com a devida baixa no BNMP.

Verifica-se, portanto, que a prisão do paciente se deu de forma ilegal, dado que decorreu de ausências de providências de baixa no mandado de prisão no processo de conhecimento nº 0009076-23.2015.8.14.0401. E, após decisão do juízo de execução decretando a prescrição da pretensão punitiva retroativa do Estado referente ao processo nº 0009076-23.2015.8.14.0401.

Configurado, assim, o constrangimento ilegal, tenho que a concessão da ordem impetrada é medida que se impõe.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
,
REVOGAR
a prisão preventiva imposta ao
MAIKE ARAÚJO DA SILVA
brasileiro, paraense, nascido no dia 07/06/1996, portador do CPF 701.932.672-25, filho de Mauro Sergio Alcântara da Silva e Claudete Araújo da Conceição, no processo
nº 0009076-23.2015.8.14.0401
,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso.

É como voto.

Belém/PA, 29 de julho. de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/07/2022